Tribunal: TJDFT
Processo: 0004126-25.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004126-25.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROBERTO DA COSTA DE MORAES, CASSIANO PEREIRA VIANA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do erro material indicado na certidão de ID 14812870, consistente na incorreta indicação do montante global do precatório e dos valores individualizados devidos, DETERMINO a retificação do precatório a fim de alterar o valor total da requisição e as quantias individualizadas, conforme apontado pela Contadoria. Adote a Secretaria as providências devidas. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para cumprimento da decisão ID 14743114. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios